Tribunal: STF
Processo: ARE 1448944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 40, §§ 3º, 8º, 12 e 17; 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”; 169; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES recorre da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para desobrigá-la da reposição ao erário do valor recebido em razão da cumulação de bolsas CAPES/DEMANDA SOCIAL e FNDE/ETEC, no período de outubro de 2014 a março de 2016 e de junho a julho de 2016.



    (...)



    A Portaria n° 76, de 14 de Abril de 2010, expedida pela CAPES, regulamenta o Programa de Demanda Social - DS e prevê as vedações ao acúmulo de bolsas de estudos em seu art. 9°, inciso XI, nos seguintes termos:



    Art. 9º. Exigir-se-á do pós-graduando, para concessão de bolsa de estudos:



    (...)



    Ademais, a Portaria nº 1, de 15 de julho de 2010, da CAPES em conjunto com o CNPQ também é clara ao prever as vedações quanto ao acúmulo de bolsas de estudos, nos seguintes termos:



    Art. 1º Os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em programa de pós-graduação no país poderão receber complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde que se dediquem a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica.



    1º É vedada a acumulação de bolsas provenientes de agências públicas de fomento.



    Enquadram-se como agências de fomento, aquelas criadas com o objetivo de exercer atividade de fomento, ou seja, que visam incentivar determinadas atividades como, por exemplo, o financiamento de programas de desenvolvimento.



    Conforme Lei n° 5.537/68, o FNDE, anteriormente chamado de INDEP - Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e Pesquisa, foi instituído com a finalidade de captar recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de projetos de ensino e pesquisa. Entre as suas competências, instituídas no art. 3° de tal lei, estão financiar sistemas de bolsas de estudo, manutenção e estágio a alunos de cursos superior e médio, financiar programa de ensino profissional e tecnológico, entre outros.



    Dessa forma, tem o FNDE, entre suas finalidades, a função de exercer atividade de fomento, o que, portanto, veda a acumulação das duas bolsas objeto da presente lide.



    No caso em tela, a autora detinha a bolsa junto ao FNDE cadastrada na modalidade de Tutor a Distância do Programa E-TEC, não exercendo a função junto à Universidade Aberta do Brasil, circunstância esta que configuraria hipótese de exceção.



    Dessa forma, entendo que houve a cumulação indevida de bolsas previstas na citada lei.



    Logo, presente o vício da ilegalidade no pagamento de uma das bolsas percebidas pela autora.



    Contudo, no caso concreto, observo a presença da boa-fé da beneficiária, circunstância que limita a restituição dos valores.



    A parte autora comprova ter comunicado a CAPES a percepção conjunta das bolsas referidas, consoante ilustra o seu cadastramento de bolsista para a pós-graduação de Doutorado (evento 1, OUT6).



    Em reforço à ausência de clareza no âmbito da Autarquia Educacional sobre as vedações impostas, tem-se a declaração do Coordenador do Curso Técnico ao qual a postulante exerceu a função de Tutora, que afirma (evento 1, OUT12):



    "No momento de vinculação dos tutores foi informado verbalmente pelo ETEC/UFSM à Coordenação do Curso Técnico em Fruticultura do Colégio Politécnico, filiado ao Programa E-TEC Brasil, que bolsistas de pósgraduação da CAPES poderiam atuar como bolsistas de tutoria do FNDE, não existindo obstáculos legais neste sentido. (...)"



    Denota-se que a demandante efetivamente ignorava a proibição de cumulação. Além disso, revendo entendimento anteriormente adotado, observo que os créditos recebidos a título de incentivo apresentam natureza alimentar, impedindo novamente a repetibilidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente